Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leonardo Rafael Meyer Nunes, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida por Banco CNH Industrial Capital S/A, onde o magistrado a quo deferiu o pedido de busca e apreensão dos bens descritos na inicial.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que a ação de busca e apreensão está eivada de nulidades, tendo em vista que apresentou notificação extrajudicial sem confirmação da entrega da notificação, revelando-se procedimento inadmissível, diante da não caracterização da inércia do devedor.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Isso porque, além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.
In casu, em que pese o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “MUDOU-SE” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id 46017953 - Pág. 3 e Id 46017959 - Pág. 74).
Logo, não há nesta fase de cognição sumária como considerar válido, sequer, o protesto por edital, para caracterizar o devedor em mora, tampouco a simples postagem da notificação extrajudicial, sem que tenha sido recebida pelo devedor ou terceira pessoa.
Sobre o assunto, trago a colação o seguinte julgado, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “ MUDOU -SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão , a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato, constando a observação de “mudou-se”.” (N.U 1006410-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019) (destaquei)
Sendo assim, não havendo a regular constituição do devedor em mora, a reforma da decisão é medida que se impõe.
Isto posto, defiro o pedido liminar recursal pleiteado para revogar a liminar de busca e apreensão, com decretação de entrega dos bens ao agravante.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão para cumprimento.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator